Tribunal: TJDFT
Processo: 0018708-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO QUE NÃO PROVOCA CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTES DE CORRETORA DE SEGUROS. INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. PEDIDO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A EX-EMPREGADO QUE NÃO CONCORREU PARA O PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA NÃO VERIFICADO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. De acordo com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
II. Se as provas documental e pericial são suficientes para a elucidação dos fatos controversos e relevantes da demanda, o indeferimento da produção de prova testemunhal não pode ser considerado hostil ao direito de defesa, nos termos dos artigos 370 e 443 do Código de Processo Civil.
III. O desvio ilícito de clientela de corretora de seguros torna imperativo o dever de indenizar os prejuízos ocasionados, nos termos dos artigos 195, incisos III, XI e XII, e 209 da Lei 9.279/1996.
IV. O dano material corresponde ao ganho efetivo que a corretora de seguros deixou de auferir com a renovação contratual frustrada pela concorrência desleal comprovada, segundo o disposto nos artigos 186, 402, 927 e 944 do Código Civil.
V. Não pode ser incluído na condenação ex-empregado que não concorreu efetivamente para o prejuízo resultante da concorrência desleal.
VI. Em consonância com o artigo 52 do Código Civil, o dano moral pressupõe violação concreta a algum atributo da personalidade da pessoa jurídica, não podendo ser presumido em função da concorrência desleal.
VII. Se a parte demandante não decaiu de parte mínima dos pedidos, não pode ser totalmente eximida dos ônus da sucumbência com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação do quarto Réu provida. Apelação do primeiro, segundo e terceiro Réus desprovida. Apelação adesiva da Autora desprovida.